Tribunal: TJES
Processo: 5001790-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001790-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA CALDAS ARAUJO RONCONI SANTOS
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CIRURGIA PLÁSTICA MAMÁRIA. MAMA TUBEROSA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO CUNHO DA CIRURGIA. CIRURGIA ESTÉTICA OU REPARADORA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA DIRIMIR CONTROVÉRSIA. LAUDO PERICIAL NECESSÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.4667504).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARINA CALDAS ARAUJO RONCONI SANTOS
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve se reformada;
b)
que a cirurgia é necessária pois não possui cunho apenas estético, mas reparador;
c)
que a situação prejudica a saúde psicológica da autora
d)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes;
e)
que deve ser deferida a gratuidade de justiça à recorrente.

A parte recorrida alega que a cirurgia requerida é uma mamoplastia com inclusão de prótese de mama com finalidade apenas estética, não existindo doença ou disfunção dos órgãos em questão, bem como esclareceu que esse procedimento somente é feito na hipótese de danos causados por lesões traumáticas ou tumores (câncer de mama).

A controvérsia dos autos exsurge da finalidade do procedimento cirúrgico, se ele possui cunho estético ou reparador, sendo necessária a confecção de estudo pericial para dirimir a questão aventada.

Em que pese a juntada de laudos na inicial que demonstrem a existência de mama tuberosa e assimétrica, esses foram insuficientes para este julgador verificar a extensão do problema, uma vez que a descrição neles exposta é singela, limitando-se a informar que há assimetria, desproporcionalidade e que as mamas são tuberosas, não descrevendo com exatidão o estado em que se encontram, bem como que inexistem exames de imagem que traduzam a finalidade da cirurgia pleiteada.

O laudo psiquiátrico presente nos autos reforça a necessidade de confecção de laudo pericial
para que seja determinada a finalidade da cirurgia, se estética ou reparadora,
pois afirma o profissional da saúde que o quadro físico agrava a saúde psicológica da recorrente.

Assim, mostra-se necessária a realização de prova pericial realizada por um psiquiatra e médico cirurgião, a qual retira a competência da demanda dos juizados especiais, para aferir os impactos que o quadro clínico causa na saúde mental da autora, de modo que determine o cunho da cirurgia, se estético ou reparador.

Diante do exposto, tratando-se de matéria de ordem pública, reconheço a necessidade de prova pericial e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei n° 9.099/95.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)